Tribunal: TJMT
Processo: 0020377-81.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020377-81.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Franquia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENIR DANTAS TENORIO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.517.516/0001-21 (EMBARGADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0013-27 (EMBARGANTE), ANA ELIZA RAMOS SANDOVAL - CPF: 929.878.695-68 (ADVOGADO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), RENATA SAMPAIO SUNE - CPF: 799.152.135-49 (ADVOGADO), CAROLINA FREITAS PINHEIRO - CPF: 048.207.615-10 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - CPF: 303.378.648-02 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0020377-81.2015.8.11.0002

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE DENÚNCIA SEM JUSTO MOTIVO – PERDAS E DANOS CONFIGURADOS - DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– ERRO MATERIAL VERIFICADO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado o erro material, necessária a sua correção.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0020377-81.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A. (INCORPORADA POR NORSA REFRIGERANTES S.A.)
.

EMBARGADO:
LENIR DANTAS TENORIO CIA LTDA
.

Processo na origem: 0020377-81.2015.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A. (INCORPORADA POR NORSA REFRIGERANTES S.A.)
, de acórdão que negou provimento ao Apelo
.

O Apelo n.º 0020377-81.2015.8.11.0002 restou assim ementado (ID 78384454 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE DENÚNCIA SEM JUSTO MOTIVO – PERDAS E DANOS CONFIGURADOS - DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato de representação comercial, celebrado por prazo determinado, não admite a resilição, por vontade de uma das partes, ainda que precedido de comunicação.

Dada a impossibilidade da interrupção unilateral do contrato de distribuição comercial celebrado por prazo determinado, deve a parte ser ressarcida pelas perdas e danos suportados.

Como o alegado dano moral ocorreu contra a pessoa jurídica, este depende da comprovação de como a resilição do contrato de distribuição afetou a imagem da empresa a ponto de ensejar uma condenação por danos morais, o que, no caso, restou demonstrado.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e moderação
”
.

A embargante,
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A. (INCORPORADA POR NORSA REFRIGERANTES S.A.)
, alega que o acórdão foi omisso quanto à ausência de comprovação do distrato do contrato por prazo indeterminado que perdurou de 2006 a 2014, razão pela qual deve ser reconhecida a continuidade daquela relação jurídica. Argumenta que o acórdão embargado apresenta omissão e erro material com relação ao dispositivo legal utilizado pela embargante para justificar a resilição, porque teria se apoiado no art. 720 do CC e não na Lei 6729/79, cujo número foi grafado de forma incorreta.

Ao final, indica que pretende ver prequestionados os dispositivos legais: artigos 421, 473, 710, 713, 720, 844, 927 e 944, todos do Código Civil e artigo 21, da Lei nº 6.729/79 e requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao apelo.

CONTRAMINUTA
(ID 81388973)
: não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0020377-81.2015.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A. (INCORPORADA POR NORSA REFRIGERANTES S.A.), de acórdão que negou provimento ao Apelo.

O Apelo n.º 0020377-81.2015.8.11.0002 restou assim ementado (ID 78384454 - Pág. 1):

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE DENÚNCIA SEM JUSTO MOTIVO – PERDAS E DANOS CONFIGURADOS - DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de representação comercial, celebrado por prazo determinado, não admite a resilição, por vontade de uma das partes, ainda que precedido de comunicação.

Dada a impossibilidade da interrupção unilateral do contrato de distribuição comercial celebrado por prazo determinado, deve a parte ser ressarcida pelas perdas e danos suportados.

Como o alegado dano moral ocorreu contra a pessoa jurídica, este depende da comprovação de como a resilição do contrato de distribuição afetou a imagem da empresa a ponto de ensejar uma condenação por danos morais, o que, no caso, restou demonstrado.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e moderação
”.

A embargante, COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A. (INCORPORADA POR NORSA REFRIGERANTES S.A.), alega que o acórdão foi omisso quanto à ausência de comprovação do distrato do contrato por prazo indeterminado que perdurou de 2006 à 2014, razão pela qual deve ser reconhecida a continuidade daquela relação jurídica. Argumenta que acórdão embargado apresenta omissão e erro material com relação ao dispositivo legal utilizado pela embargante para justificar a resilição, porque teria se apoiado no art. 720 do CC e não na Lei 6729/79, cujo número foi grafado de forma incorreta.

Ao final, indica que pretende ver prequestionados os dispositivos legais: artigos 421, 473, 710, 713, 720, 844, 927 e 944, todos do Código Civil e artigo 21, da Lei nº 6.729/79 e requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao apelo
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos, dos documentos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que os argumentos da apelante, ora embargante,
não têm força para alterar a decisão
.

A embargante tenta demonstrar que o pacto realizado em 2010 se trata de continuação do contrato celebrado em 2006, portanto teria prazo indeterminado e seria passível de resilição a qualquer tempo, bastando para isso a notificação da parte contrária.

Utiliza como argumento a falta de comprovação do distrato do contrato existente, na sua opinião necessário à celebração do novo contrato. No entanto, o contrato que existia anteriormente, como afirmou a própria embargante, havia sido celebrado de forma tácita. Assim,

conforme preceitua o art. 1.093 do Código Civil o distrato deve ter a mesma forma que o contrato, portanto se o contrato era tácito não há que se exigir prova documental do distrato, mas apenas a análise da vontade das partes externada no novo modelo de negócio e novas condições de serviço pactuados.

Por essas razões é que o acórdão embargado concluiu se tratar de novo contrato, pactuado por prazo determinado, conforme se verifica da correspondência trocada entre as partes (ID 42536544 - Pág. 3).

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Mas uma análise, ainda que superficial, do documento de fls. 21 (ID 42536544 - Pág. 3) mostra quais eram as condições anteriormente pactuadas (ou seja um total de 422 clientes – de 2006 até 2014) e a proposta de novo pacto (para um total de 840 clientes a partir de 2014), de modo que o novo contrato tácito permitiria à autora duplicar suas vendas e, consequentemente, o seu faturamento.

Ressai do contrato tácito, materializado no e-mail enviado por Romero de Figueiredo, coordenador de vendas da requerida, ora apelante, ao sócio da empresa autora Benedito Mário de Almeida Silva, em 09.08.2014, que o novo contrato teria a garantia de 05 anos, portanto se está diante de um contrato por prazo determinado e não o contrário como pretende fazer crer a apelante
”.

No caso, o acórdão deixou claro que a embargada demonstrou ter celebrado novo pacto e que este havia sido estabelecido por prazo determinado, de modo que não poderia ter sido encerrado unilateralmente, ainda que precedido de prévia comunicação.

Portanto, não se verifica a alegada omissão
.

No que diz respeito ao erro material por ocasião da indicação da
Lei 6.729, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1979
, que dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos, e que foi usada para justificar a resilição, razão assiste ao embargante porquanto se observa a inversão do segundo e terceiro dígitos daquela norma.

Assim, comportam parcial provimento os embargos para retificar o erro material com relação ao número da norma citada.

Por outro lado, a embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto ao fundamento utilizado para a rescisão, consubstanciado no art. 720 do CC.

Referido artigo dispõe que:

“
Art. 720. Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio de noventa dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente.

Parágrafo único. No caso de divergência entre as partes, o juiz decidirá da razoabilidade do prazo e do valor devido
”.

Não se verifica a alegada omissão, porque o acórdão foi claro que não se trata de contrato por prazo indeterminado, de modo que tal artigo não se aplica ao caso.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, somente para corrigir o erro material relativo ao número da norma citada no acórdão como sendo o fundamento da embargante para a resilição do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021